Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. ART. 42, DO CP. APLICABILIDADE. PRISÃO CAUTELAR. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IIMPOSTA NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 1.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 1.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima.
2. Quanto à detração penal, em regra, compete ao juízo da execução penal apreciá-la, por expressa disposição legal (art. 66, inciso III, alínea c, da Lei no 7.210/84), mormente por possuir melhores condições de averiguar a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos do instituto. 2.1 Todavia, na hipótese em análise, entendo ser possível aplicar a disposição acerca da detração prevista no art. 42 do Código Penal, segundo a qual "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".
3. Na hipótese dos autos, o réu ficou preso cautelarmente por tempo suficiente para cumprir a pena imposta na sentença, em sua integralidade, devendo, em razão disso, ser aplicado o instituto da detração penal previsto no art. 42, do CP e 387, §2o, do CPP, a fim de declarar a extinção da punibilidade do apelante. Pelo integral cumprimento da pena
4. Recurso conhecido e provido.